Tribunal: TJES
Processo: 0000400-28.2015.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-28.2015.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELSO ALVES DUTRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000400-28.2015.8.08.0054 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELSO ALVES DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 38-A E 41 DA LEI Nº 9.605/98. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elso Alves Dutra contra a sentença da Vara Única de São Domingos do Norte, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 38-A e 41 da Lei nº 9.605/98, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa argui a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 109, IV, e 110 do Código Penal. Subsidiariamente, postula a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, o recebimento da denúncia (01/06/2015) e a publicação da sentença condenatória (03/07/2023) são marcos interruptivos da prescrição.

Após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal. Considerando a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 08 (oito) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, transcorreu prazo superior ao limite prescricional, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser aferido com base na pena concretamente aplicada, conforme o artigo 110, §1º, do Código Penal.

O transcurso de prazo superior ao limite prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível acarreta a extinção da punibilidade por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000400-28.2015.8.08.0054 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELSO ALVES DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
ARGUIDA P
ELA D
EFESA
: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO D
A
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

ELSO ALVES DUTRA
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 38-A e 41, ambos da Lei 9.605/98, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direito.

Na forma das razões recursais a defesa pugna pela declaração da prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do art. 109, IV e 110, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, requer a absolvido das acusações, por ausência de provas.

No caso focado, como bem pontuado pela defesa, constato que a denúncia foi recebida no dia 01/06/2015 e a sentença condenatória publicada em 03/07/2023, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, §1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção aplicada em desfavor do sentenciado quanto aos crimes descritos nos artigos 38-A e 41, ambos da lei n.º 9.605/98 possui como prazo prescricional o lapso de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (01/06/2015) e a publicação da sentença condenatória recorrível (03/07/2023) transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
I
V
E

110, §1º
,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho a conclusão do voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar extinta a punibilidade do recorrente, em razão de evidenciar que operou-se
a prescrição pela pena
in concreto,
observada de cada delito isolada e individualmente, conforme preceitua o artigo 119 do Código Penal.